Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703725-82.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: TATHIANE LOUZA MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0703725-82.2022.8.07.0011, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). A parte autora/apelante apresentou petição requerendo a desistência do recurso (ID. 73404467). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Retire-se o processo de pauta. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital